Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011243-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (COATOR), JUÍZO DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), CELSO FERREIRA PORTELA JUNIOR - CPF: 005.806.971-26 (PACIENTE), APARECIDA ERLLEN BORGES DA SILVA - CPF: 030.004.251-52 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. B. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PAGAMENTO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
cível preventivo, com pedido liminar, impetrado por EVERTON VANNI CATUNDA em favor de CELSO PORTELA JUNIOR, contra decisão que decretou sua prisão civil nos autos de Execução de Alimentos, em razão do inadimplemento de pensão fixada em percentual do salário mínimo, sob alegação de impossibilidade financeira, existência de nova família, pagamento parcial do débito e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal no decreto de prisão civil por dívida alimentar diante da alegação de incapacidade financeira, pagamento parcial do débito e existência de outros encargos familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O
Habeas Corpus
possui cognição sumária e não admite dilação probatória, sendo inadequado para aferição aprofundada da capacidade econômica do devedor de alimentos.

4. A execução foi regularmente proposta com base nas três últimas parcelas vencidas, legitimando a adoção do rito coercitivo da prisão civil.

5. A alegação de hipossuficiência não se comprova por ausência de prova pré-constituída idônea que demonstre impossibilidade absoluta de pagamento.

6. O pagamento parcial e esporádico do débito não afasta a prisão civil, evidenciando, ao contrário, capacidade financeira ainda que limitada.

7. A constituição de nova família, a existência de outros filhos e o desemprego não justificam o inadimplemento, devendo eventual revisão do encargo ser buscada em ação própria.

8. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o direito fundamental à alimentação do credor, especialmente quando menor.

9. Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder, mantém-se a validade do decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1. A alegação de incapacidade financeira do devedor de alimentos exige prova pré-constituída, sendo incabível sua aferição em habeas corpus. 2. O pagamento parcial do débito alimentar não impede a decretação da prisão civil. 3. A existência de nova família ou outros dependentes não justifica o inadimplemento da obrigação alimentar. 4. A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva legítima quando presentes os requisitos legais
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 528, §§ 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 269.430/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/08/2013; STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2023, DJe 05/02/2024; STJ, AgInt no HC 844.072/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, RHC 144.872/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/05/2021; Súmula 309/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível preventivo, com pedido liminar, impetrado por
EVERTON VANNI CATUNDA
em favor de
CELSO PORTELA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da
Execução de Alimentos n. 1001051-94.2024.8.11.0005
ajuizada por
P. H. B. P.
, representado por sua genitora, determinou a expedição de mandado de prisão civil em desfavor do paciente, por inadimplemento de obrigação alimentar.

O Impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é ajudante de pedreiro autônomo, percebe renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00, mantém nova entidade familiar em regime de união estável e já arca com pensão alimentícia devida a outro filho.

Alega que efetuou pagamentos parciais nas últimas semanas e que a credora teria exigido entrada de R$ 10.000,00 para composição, quantia que lhe seria inviável.

Argumenta que a prisão configuraria constrangimento ilegal, por acarretar a perda do emprego e agravar a situação do alimentando.

Assim,
requereu a concessão liminar da ordem com expedição de salvo-conduto
e, ao final,
a concessão definitiva da ordem
.

O pedido de liminar para suspensão dos efeitos da decisão prisional foi indeferido
(ID. 353686857).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, é pela
denegação da ordem
(ID. 357803873).

Isento de preparo
, nos termos do art. 77 do RI/TJMT.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
cível impetrado por
EVERTON VANNI CATUNDA
, em favor de
CELSO PORTELA JUNIOR
, contra ato do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, consubstanciado na decisão que decretou a prisão civil do paciente nos autos da
Execução de Alimentos n. 1001051-94.2024.8.11.0005
, em razão do inadimplemento de pensão alimentícia fixada em 19% do salário mínimo vigente (na hipótese de trabalho informal ou desemprego), devida ao filho menor
P. H. B. P
.

A controvérsia devolvida a esta Instância se cinge a verificar a existência de constrangimento ilegal no decreto prisional, à luz das alegações de impossibilidade financeira, adimplemento parcial da obrigação e desproporcionalidade da medida extrema.

Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão decretada

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
, embora cabível para controle de legalidade da prisão civil por dívida alimentar, possui cognição estrita, não comportando incursão aprofundada em matéria fático-probatória, notadamente quando dependente de dilação probatória incompatível com a via eleita.

Nesse contexto, é incontroverso que o paciente se encontra sujeito ao pagamento de alimentos fixados judicialmente nos autos da
Ação de Alimentos n. 1000686-79.2020.8.11.0005
, homologados em audiência realizada em 03.10.2016, no montante de 19% do salário mínimo vigente (trabalho informal) ou 12% dos rendimentos brutos (vínculo empregatício).

A execução foi regularmente ajuizada para cobrança das 3 (três) últimas parcelas anteriores ao seu ajuizamento,
cujo débito atualizado, para fins do rito prisional, totaliza R$ 5.010,99 (cinco mil e dez reais e noventa e nove centavos), compreendendo o saldo remanescente de setembro/2025 e as parcelas integrais de outubro/2025 a março/2026
, circunstância que legitima, em tese, a adoção do rito coercitivo previsto no art. 528, §7o, do Código de Processo Civil.

A impetração, contudo, sustenta a impossibilidade de adimplemento, fundada em alegada situação de vulnerabilidade financeira, diante da ausência de renda fixa, da condição de trabalhador autônomo na construção civil e da existência de outros dependentes, incluindo nova entidade familiar e outro filho a quem já paga pensão.

Todavia,
a análise dos elementos constantes dos autos não autoriza o acolhimento de tal tese
.

Isso porque, a alegação de hipossuficiência restringe-se a afirmação unilateral da parte,
desacompanhada de qualquer documentação idônea
, sequer havendo extrato bancário, contrato de trabalho, declaração de empregador ou demonstrativo de despesas, que comprovem a impossibilidade absoluta de pagamento.

Os próprios pagamentos parciais e esporádicos narrados na inicial, além de insuficientes para afastar a prisão, evidenciam alguma capacidade financeira do paciente, direcionada a seu alvedrio em detrimento da subsistência do filho menor.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme quanto à legitimidade da prisão civil diante do inadimplemento alimentar não justificado:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - WRIT DENEGADO PELA CORTE LOCAL. REEDIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELO EXECUTADO. (...). 2. Ademais,
é sistemática a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial e a propositura de ação revisional não obstam a decretação da prisão do devedor contumaz de débito alimentar
(STJ, HC 229.089/SP, desta relatoria, Quarta Turma, j. em 19/06/2012; e, HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005),
bem como que as teses relativas à impossibilidade econômica, existência de acordo extrajudicial verbal, despesas com outros filhos, representam questões que demandam análise de provas, insuscetíveis de exame em sede de remédio heroico
(RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011; HC 170.688/SP, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/08/2011; e, HC 120.443/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 29/04/2009). 3. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ. HC 269.430/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/08/2013; g. n.).

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a hipossuficiência econômica alegada, por si só, não obsta o decreto prisional, sendo incabível a dilação probatória em sede de
habeas corpus
para aferir a real capacidade financeira do devedor:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos" (AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023 .) 2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos. 3. Ordem denegada
e liminar revogada.”
(STJ. HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2023, DJe 05/02/2024; g. n).

Também é pacífico o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil,
assim como a constituição de nova família e a existência de outro filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A EVIDENCIAR A IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO ALIMENTAR, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO § 2o DO ART. 528 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. MUDANÇA DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. RETROATIVIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO DAS EXEQUENTES NESTA DEMANDA. PRECEDENTES. PRISÃO CIVIL. REGIME DE CUMPRIMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. (...). 6.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o desemprego, a constituição de nova família o nascimento de outros filhos não são suficientes para justificar, por si sós, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias serem examinadas em ação revisional
. Precedentes. (...). 8. "A rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre a sua remuneração mensal.
A mudança da situação financeira do alimentante deverá ser discutida em ação revisional de alimentos, não em execução
" (AgRg no REsp 1391531/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015). (...)”.
(STJ, RHC 144.872/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021; g. n).

Ademais,
eventual inadequação do valor fixado a título de alimentos deveria ter sido arguida pelas vias processuais próprias, notadamente por meio de ação revisional
, não sendo admissível o descumprimento unilateral da obrigação judicialmente estabelecida.

Dessa forma,
a conduta do Paciente revela inadimplemento voluntário e inescusável
, na medida em que opta por efetuar pagamentos parciais e esporádicos, sempre próximos a momentos processuais críticos, como estratégia de postergação da coerção pessoal, sem jamais alcançar a quitação sequer das três últimas parcelas, em detrimento do cumprimento de obrigação alimentar de natureza prioritária, diretamente vinculada à subsistência de menor.

Outrossim,
a existência de outros dependentes não exime o paciente do cumprimento da obrigação alimentar
, impondo-lhe, ao contrário, o dever de adequada organização financeira, cabendo eventual readequação do encargo ser buscada pelas vias judiciais adequadas.

Registre-se, por oportuno, que a prisão civil por dívida alimentar não ostenta caráter punitivo, mas coercitivo, destinando-se a assegurar a efetividade do direito fundamental à alimentação, sobretudo quando se trata de credor menor, cuja necessidade é presumida.

Portanto,
ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou prova inequívoca de impossibilidade absoluta de adimplemento, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem vindicada no presente
Habeas Corpus
, mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão civil do Paciente
CELSO PORTELA JUNIOR
, nos autos da Execução de Alimentos n. 1001051-94.2024.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026